Tribunal: STF
Processo: ARE 1475261
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Na Sessão Virtual de 6 a 13.12.2024, o Plenário desta Corte, ao julgar os presentes embargos de declaração, proferiu acórdão (eDOC 100; DJe 8.1.2025) assim ementado:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998. Acordo de não persecução penal (ANPP). 



    I. Caso em exame:



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que não admitiu embargos de divergência deduzidos em anterior agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual negou provimento ao agravo interno. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    4. Possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal em todos os casos em que não houver condenação definitiva. 



    III. Razão de decidir:



    5. Ausência de omissões no acórdão questionado. 



    6. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. O Plenário do STF, em 18.9.2024, DJe 20.9.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, com a fixação da seguinte tese: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    8. Pretensão da defesa que merece prosperar, em parte, mediante a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo: 



    9. Embargos de declaração rejeitados. 



    10. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para após a conclusão deste julgamento, suspender o trâmite processual da presente ação penal até que sobrevenha manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante perante esta Suprema Corte sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os requisitos previstos na legislação. ” (eDOC 100, p. 1-2; grifos originais) 



    Certificou-se o trânsito em julgado (eDOC 101).



    Determinei, pois, o retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República para cumprimento do citado acórdão proferido pelo Plenário (eDOC 100), notadamente no tocante à concessão de “ordem de habeas corpus de ofício (CPP, arts. 647-A e 654, § 2º; RISTF, art. 193) para, após a conclusão deste julgamento, suspender o trâmite processual da presente ação penal até que sobrevenha manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante perante esta Suprema Corte sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os requisitos previstos na legislação, nos termos do voto do Relator” (eDOC 193 – grifo nosso).



    O Procurador-Geral da República se manifestou “pela extinção da punibilidade de Itelvina da Costa Padilha, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado”, aparentemente verificada desde 2016, quando a ré, que, segundo o PGR, “atualmente possui setenta e nove anos de idade”, teria se tornado abarcada pela norma contida no art. 115 do CP (eDOC 43, p. 4-5). Na mesma oportunidade, manifestou-se, também, “pela inviabilidade da celebração de acordo de não persecução penal quanto a Jalser Renier Padilha” (eDOC 43, p. 5-7).



    É o breve relatório. Decido.



    Preliminarmente, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a arguição da prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; ARE 1.423.143 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.9.2024; recentemente: ARE 1.535.717 AgR-Segundo/SE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 4.7.2025; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.” (grifos nossos)



    Ademais, no que concerne à possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, à luz do decidido pelo Plenário no HC 185.913/DF (de minha relatoria, DJe 20.9.2024), destaco a manifestação do Procurador-Geral da República, em cumprimento ao decidido por esta Corte nestes embargos de declaração (eDOC 100), nos seguintes termos:



    “(...)



    O acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei n. 13.964/2019, deve, entre outros requisitos, ser ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal). 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, em 18.9.2024, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento que o acordo de não persecução pode ser aplicado a processos instaurados antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que não tenha havido trânsito em julgado. Além disso, assentou que a decisão sobre o cabimento ou não do acordo deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Na espécie, a denúncia narra que Jalser, na época Deputado Estadual, era um dos principais articuladores do esquema criminoso conhecido como ‘escândalo dos gafanhotos’, sendo o responsável por cooptar e indicar cidadãos comuns para serem incluídos como falsos trabalhadores em obras ou serviços realizados pelo Departamento de Estradas e Rodagem de Roraima – DER/RR e pela Secretaria de Administração – SEAD. Jalser também se encarregava de convencer essas pessoas a outorgarem procurações a terceiros, especificamente a assessoras suas, para receber os pagamentos, que posteriormente eram divididos entre os membros do esquema.



    Nesse contexto, Jalser não apenas recebia uma parcela desses recursos, mas também obtinha benefícios políticos, notadamente com o então Governador do Estado de Roraima, Neudo Ribeiro Campos, mentor do esquema, e a outros políticos locais. Segundo os autos, apenas no período de abril/2001 a setembro/2002 (interregno inferior ao dos fatos), os desvios praticados por Jalser alcançaram o montante aproximado de R$ 977.000,00. 



    Diante da especial gravidade dos fatos imputados a Jalser Renier Padilha, o acordo de não persecução penal não se revela instrumento suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    * 



    A manifestação é pela extinção da punibilidade de Itelvina da Costa Padilha, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, e pela inviabilidade da celebração de acordo de não persecução penal quanto a Jalser Renier Padilha.” (eDOC 195, p. 5-7 – grifo nosso) 



    Portanto, há, no caso, expressa recusa do Ministério Público Federal oficiante nesta Corte, da lavra do Procurador-Geral da República, respeito da celebração do ANPP, com fundamento legítimo na legislação infraconstitucional pertinente à espécie.



    Assim, nada mais a prover acerca da pretensão dos embargantes de celebração do ANPP.



    Rememoro, na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo dos embargantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP – exatamente como ocorreu na espécie (eDOC 185).



    Ante o exposto, considerado o trânsito em julgado dos presentes embargos de declaração (eDOC 101) e, consequentemente, o esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte nestes autos, determino a baixa dos autos ao juízo de origem para que este proceda ao exame de eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação à embargante Itelvina da Costa Padilha. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente